Tribunal: TJMT
Processo: 1015359-78.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015359-78.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (APELANTE), FERNANDO ARIOSTO SOUZA SILVA - CPF: 298.126.088-00 (ADVOGADO), BOM FRETE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.073.150/0001-93 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE TRANSPORTES DE CARGA. ACIDENTE RODOVIÁRIO. EXCESSO DE VELOCIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. TACÓGRAFO INCOMPATÍVEL. EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ABATIMENTO DE SALVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de seguro de transportes de carga, condenando-a ao pagamento de R$ 240.300,00, referente à carga de óleo de soja sinistrada.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a aplicabilidade da exclusão contratual de cobertura por infração das normas de trânsito e falha no equipamento de tacógrafo; (ii) a validade do abatimento do valor referente aos salvados.

III.
Razões de decidir

3. A presunção de veracidade dos fatos em razão da revelia é relativa e pode ser afastada por provas nos autos, como ocorreu no caso concreto, em que o tacógrafo operava, ainda que incompatível com o equipamento policial.

4. A exclusão contratual de cobertura por excesso de velocidade não se confirma, pois o relatório de rastreamento demonstra que o veículo mantinha velocidade compatível com o trajeto.
5. Quanto aos salvados, é devido o abatimento de R$ 5.220,00, referente à comercialização de parte da carga danificada.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para determinar o abatimento do valor dos salvados da indenização securitária.

Tese de julgamento
: "Não comprovada infração contratual relacionada ao sinistro, é devida a indenização securitária, com abatimento do valor correspondente aos salvados comercializados."

Dispositivos relevantes citados
:

·

Código Civil (CC)
, art. 757

·

Súmula 43
do STJ

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ,
REsp 1352419/SP
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.08.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A, contra a sentença prolatada pela Juízo da Quarta Vara da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Transportes de Carga n. 1015359-78.2023.8.11.0003, para condenar a Requerida ao ressarcimento do dano material correspondente ao valor de R$ 240.300,00 (duzentos e quarenta mil e trezentos reais) (id. 235607213).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando o descabimento da multa imposta nos Embargos de Declaração,

Discorre sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a relação jurídica entabulada entre seguradora e o segurado no seguro de transporte é interempresarial.

Salienta que não se pode efetivamente admitir que a decretação da revelia seja causa suficiente ao decreto de total procedência sem enfrentamento das razões de defesa.

Afirma que não indenizou o sinistro em debate, por constatação de infração contratual, já que o veículo transitava em excesso de velocidade, e por isso perdeu o controle e tombou.

Ressalta que apuração realizada pela autoridade policial concluiu que o equipamento cronotacógrafo é inapropriado.

Aduz que o boletim de ocorrência, confeccionado pela autoridade policial, atesta que o sistema de freios dos veículos não possuía danos, o que contrapõe a alegação da Apelada.

Ressalta que foi expressamente disposto no contrato a exclusão contratual para riscos decorrentes de inobservância às disposições que disciplinam o transporte de carga por rodovia e o equipamento cronotacógrafo inoperante que se amolda à previsão contratual.

Por arremate, pontua-se que na remota hipótese de se manter o decreto pagamento de indenização securitária, esta não pode ser realizada no patamar pretendido pela Apelada, sendo devido o abatimento do crédito já recebido a título de salvados na quantia de R$ 5.220,00.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de não conhecimento, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id. 236144694, págs. 01/12).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A, contra a sentença prolatada pela Juízo da Quarta Vara da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Transportes de Carga n. 1015359-78.2023.8.11.0003, para condenar a Requerida ao ressarcimento do dano material correspondente ao valor de R$ 240.300,00 (duzentos e quarenta mil e trezentos reais).

Consta dos autos que a Bom Frete Transportes Ltda. propôs a Ação de Cobrança de Seguro de Transportes de Carga, contra a Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A, alegando, na inicial, que celebrou com a Requerida contratos de Seguros de RCTR-C e RCFDC.

Afirmou que fora a contratada para proceder com o transporte de uma carga de óleo de soja bruto de propriedade da Empresa Comercial Paranaense Agrícola, avaliada em R$ 240.300,00 e, para realização do transporte, houve a subcontratação da Empresa Rodovile Transportes Serviços Ltda, que disponibilizou o conjunto transportador de placas NJQ1C88 conduzidos pelo motorista Ataide de Fiqueiredo Filho

Asseverou que que se iniciou o transporte, tendo como origem a cidade de Cuiabá-MT e destino LAPA-PR, entretanto, na data 03/11/2022 na BR376, KM 303,6, às 11:50h, o veículo veio a tombar, ocasionando na perda da carga.

Salientou que ao solicitar a indenização via seguro perante a requerida, esta emitiu parecer negativo, tendo que arcar com as despesas da carga perante a proprietária

Diante disso, requereu a procedência dos pedidos para a Requerida ser condenada ao pagamento da quantia de R$ 240.300,00, devidamente corrigidos.

O Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para: A) CONDENAR a requerida ao pagamento dos danos materiais correspondente ao valor de R$ 240.300,00 (duzentos e quarenta mil e trezentos reais), devendo incidir juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, e correção monetária baseada no IPCA-E a partir da negativa da requerida em realizar o pagamento do seguro (Súmula 43 do STJ); e B) CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Contra essa decisão
,
a Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A., interpôs o presente Recurso de Apelação Cível,

De início, impende ressaltar que à revelia
não a impede de interpor Recurso de Apelação, haja vista que até mesmo a
revelia
não representa redução ou supressão dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim
,
a devolutividade do recurso de
apelação
não está adstrita à revisão dos fatos e das provas do processo, mas alcança também, especialmente, as consequências jurídicas que lhes atribuiu a instância anterior. Sendo assim, não apenas as matérias de ordem pública podem ser alegadas pelo réu
revel
em sua
apelação
, mas qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento.

Sendo assim, à revelia, apenas, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais.

Anoto, ainda, ser inaplicável à presente hipótese as regras de proteção ao consumidor. Isso porque a apelada, empresa que tem como atividade principal o transporte de mercadorias de terceiros, não contratou o seguro para proteger patrimônio próprio, o que configuraria "seguro empresarial". O seguro foi firmado para cobrir riscos dos clientes, o que faz como parte dos serviços prestados em sua atividade empresarial, configurando o "consumo intermediário", não protegido pelo
CDC
.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS SECURITÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO
CDC
. COBERTURA CONTRATUAL CONTRA ROUBO/FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER GERAL DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. (...) 3.
Há relação de consumo no seguro empresarial se a pessoa jurídica o firmar visando a proteção do próprio patrimônio (destinação pessoal), sem o integrar nos produtos ou serviços que oferece, mesmo que seja para resguardar insumos utilizados em sua atividade comercial, pois será a destinatária final dos serviços securitários.
Situação diversa seria se o seguro empresarial fosse contratado para cobrir riscos dos clientes, ocasião em que faria parte dos serviços prestados pela pessoa jurídica, o que configuraria consumo intermediário, não protegido pelo
CDC
.
4. A cláusula securitária a qual garante a proteção do patrimônio do segurado apenas contra o furto qualificado, sem esclarecer o significado e o alcance do termo 'qualificado', bem como a situação concernente ao furto simples, está eivada de abusividade por falha no dever geral de informação da seguradora e por sonegar ao consumidor o conhecimento suficiente acerca do objeto contratado. Não pode ser exigido do consumidor o conhecimento de termos técnico-jurídicos específicos, ainda mais a diferença entre tipos penais de mesmo gênero. 5. Recurso especial provido." (
REsp 1352419/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 08/09/2014).

Sendo assim, não deve ser aplicado as s regras de proteção ao consumidor, no presente caso, pois o contrato de seguro é modalidade típica, encontrando regulação específica no
Código Civil
Brasileiro nos artigos
757
a
802
, e a própria lei apresenta o seguinte conceito no artigo
757
,
in verbis
:

Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.".

Infere-se do dispositivo legal em lume, que o contrato de seguro será regido pelas condições discriminadas na apólice, as quais devem ser respeitadas, atentando-se para os riscos assumidos pela seguradora e as restrições impostas ao segurado, a fim de que não surjam dúvidas a respeito da extensão do dano acobertado.

No caso em análise, a Apelante afirma que: a) o veículo transitava em excesso de velocidade, e por isso perdeu o controle e tombou; b) que apuração realizada pela autoridade policial concluiu que o equipamento cronotacógrafo é inapropriado e c) foi expressamente disposto no contrato a exclusão contratual para riscos decorrentes de inobservância às disposições que disciplinam o transporte de carga por rodovia e que o equipamento cronotacógrafo inoperante que se amolda à previsão contratual.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram contratos de Seguros de RCTR-C e RCFDC, referente ao transporte de uma carga de óleo de soja bruto de propriedade da Empresa Comercial Paranaense Agrícola, avaliada em R$ 240.300,00, assim como é incontroversa que a carga transportada pelo Segurado, fora objeto de sinistro (tombamento e derramamento) em 03/11/2022.

Constata-se, ainda, que a Apelada comprovou o direito à reparação pelos danos materiais, ocorridos na carga que transportada, confirmando o fato constitutivo do direito postulado, haja vista que demonstrou que caminhão tinha o tacógrafo do veículo e estava operando e marcando a velocidade. Entretanto por ser um disco incompatível com o aparelho dos policiais, não puderam precisar a velocidade desenvolvida no momento do sinistro.

Sendo assim, tem-se que não houve descumprimento das normas de circulação, haja vista que estava utilizando o topografo, sendo apenas incompatível com o aparelho no momento da confecção do Boletim de Ocorrencia.

Frisa-se, o tacógrafo é um registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, que disponibiliza, dentre outras informações, a velocidade empregada e a distância percorrida pelo veículo (arts. 1º e 2º), ou seja, a justificativa para a sua exigência é a aferição da velocidade para fins de exclusão de cobertura.

Logo, é indevido que a seguradora faça qualquer exigência que não esteja expressamente prevista na apólice, pois assim estaria restringindo sem fundamento contratual o acesso à proteção securitária, que é o motivo pelo qual o seguro foi contratado

Ademais, os relatórios de rastreamento, trazidos pela Recorrida, demonstram toda trajetória realizada pelo caminhão, e a velocidade do veículo no percurso de serra, ficou entre 35 e 40km/h, assim como a velocidade desenvolvida durante o percurso, havendo a transcrição da velocidade em um intervalo de poucos minutos, restando comprovado que o caminhão desenvolvia a velocidade compatível com o trajeto e via e, somente vindo a ser alterada após a inoperância do freio, pouco instantes antes do acidente.

Além do mais, a declaração do condutor e relato policial, no Boletim de Ocorrência é claro que em razão do trecho sinuoso forte declive e curvas fechados, o freio veio a ficar ineficiente. Que, somado as condições da pista, fez com que a velocidade do veículo aumentasse, e, na curva, perdesse o controle, vindo a tombar.

Não bastasse isso, a Apelada comprovou a realização de manutenções periódicas e preventivas que, a princípio, afastaria a sua responsabilização pelo sinistro.

Assim, na espécie não é possível vislumbrar que a Apelada tenha incorrido em conduta que demonstre o agravamento do risco intencional, razão pela qual o fato de ter eventualmente desrespeitado alguma regra de trânsito, como o alegado excesso de velocidade, desprovido de qualquer prova, não pode obstar a proteção do bem.

Desse modo, a luz do exposto, a negativa da ré é indevida por desequilibrar a relação, afrontando o princípio da boa-fé que deve reger toda a relação contratual, fazendo jus a autora ao recebimento do valor pleiteado correspondente ao valor de R$ 240.300,00 (duzentos e quarenta mil e trezentos reais).

Entrementes, é devido o abatimento do crédito já recebido a título de salvados, evitando-se assim o enriquecimento ilícito em razão da comercialização do produto, pois durante a regulação do sinistro a Recorrente houve a comercialização pela Apelada de salvados (9.800 kg de óleo de soja) pela quantia de R$ 5.220,00.

No tocante ao pedido de conde a redução proporcional da verba indenizatória com a fixação da sucumbência recíproca, tem-se que não deve prosperar, haja vista que a Apelada decaiu em parte mínima do pedido.

Por tais considerações, o provimento parcial do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DÁ-SE

PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível,
tão somente, para determinar o abatimento do valor da indenização, decorrente do contrato de seguro,
o crédito já recebido a título de salvados
no montante de R$ 5.220,00.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024